Tribunal: TJDFT
Processo: 0741977-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DECISÃO Em manifestação, a d. Procuradoria de Justiça requereu fosse concedida oportunidade de manifestação à terceira interessada sobre o agravo de instrumento (Id 34596969). É o relatório. Decido. DEFIRO o requerimento formulado pela d. Procuradoria de Justiça. Faculto à Maria Cristina Papini de Souza Moreira, como terceira interessada, a oportunidade de manifestação sobre o recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça. Tudo atendido, oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora